Tribunal: TJMT
Processo: 0002183-68.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002183-68.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZA SIQUEIRA DE FARIAS - CPF: 079.348.311-53 (APELANTE), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), DARLINEY SILVA MADALENO DE SOUZA - CPF: 847.096.771-15 (VÍTIMA), SANDRO MARTINS TORTORELLI - CPF: 812.553.141-68 (ASSISTENTE), ELZAMARIA FRAGA FARIAS (ASSISTENTE), CARLUCIO FARIAS MOUSSALEM (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, §2, C/C ART. 291, § 1, I, AMBOS DA LEI 9.503/97). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS QUE CONFIRMAM A EMBRIAGUEZ DA RECORRENTE, JUNTAMENTE COM LAUDO DE CONSTATAÇÃO QUE SEGUIU TODOS OS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 432/13 DO CONTRAN. TESTEMUNHAS OUVIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
RECURSO DESPROVIDO.

Embora a defesa tente refutar os fatos apresentados, nota-se que a materialidade e autoria estão devidamente demonstradas nas duas fases da persecução penal através do exame de constatação de embriaguez, termo de apreensão de teste etilômetro, boletim de ocorrência, laudo pericial da vítima constatando a perda do membro inferior e depoimento das testemunhas em juízo. Razão pela qual, o contexto não permite a absolvição almejada pela recorrente, devendo sua condenação ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Luiza Siqueira de Farias contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal de Cuiabá/MT. No caso, a decisão ora combatida condenou a apelante como incurso no art. 303, § 2o c/c 291, §1o, inciso I, da Lei 9.503/97 à pena de 2 (dois) anos de reclusão no regime aberto, substituída por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução e o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de reparação de danos morais. (ID 217951742).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória. (ID 223041695).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do Ministério Público de Mato Grosso. (ID 229914180).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso no mérito, mantendo incólumes os termos da sentença prolatada (ID 235896176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a apelante, sob influência de álcool, colidiu o seu veículo na traseira de um caminhão de coleta de lixo, ocasião em que atingiu o operador de caçamba, Darliney. Em razão do impacto, a vítima sofreu lesões corporais de natureza gravíssima – perda de membro e deformidade permanente – conforme atesta o laudo pericial constante no ID 217951654, p. 15/19.

Para melhor compreensão acerca da dinâmica do fato, transcrevo a denúncia:

(...)
No dia 20 de novembro de 2018, por volta das 03h00min, em via pública situada na Avenida Getúlio Vargas, sentido Centro/Bairro, Bairro Centro Norte, nesta cidade de Cuiabá/MT, a ora denunciada LUIZA praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

Consta dos autos que, na data, local e horário acima citados, a denunciada LUIZA conduzia o veículo Jeep Renegade Sport AT, de placas QBP-3870, cor preta, quando, com manifesta imprudência, colidiu contra a traseira do veículo Caminhão VW/17.180 EURO3 WORKER, de placas PEL-3677, de cor branca, que realizava a coleta de lixo e estava parado na faixa esquerda da via, ocasião em que atingiu o operador de caçamba, ora vítima Darliney Silva Madaleno.

Em razão do impacto, a vítima Darliney sofreu lesões corporais de natureza gravíssima (perda de membro e deformidade permanente), consoante atesta o Laudo Pericial n° 1.102.2018.017409-01 (fls. 112/115). Ato contínuo, investigadores de polícia foram acionados, compareceram no local e, durante a abordagem, constataram que a denunciada estava em visível estado de embriaguez alcoólica.

Quando submetida ao teste de etilômetro juntado às fls. 23, o resultado aferido foi de 0,66 mg/L de ar alveolar, ou seja, superior ao limite permitido por lei, confirmando que estava dirigindo sob influência de álcool, violando as normas de trânsito.

Registre-se que o circuito de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos ao local dos fatos filmou parte do sinistro, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fls. 32 e 55-verso.

Em razão de tais fatos, a denunciada foi autuada em flagrante delito e encaminhada à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Interrogada perante a autoridade policial, às fls. 05/06, LUIZA confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir seu veículo. Contudo, posteriormente, a denunciada compareceu à delegacia e retificou em parte seu interrogatório, desta feita, negando a ingestão de bebida alcoólica e afirmando não se lembrar de ter realizado o teste do etilômetro no dia que aconteceu o acidente, embora reconheça como sua a assinatura consignada, vide fls. 79/80.

Nota-se, portanto, que a denunciada conduziu o veículo Jeep Renegade Sport AT, de placas QBP-3870, cor preta, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão de estar sob influência de álcool, e na ação imprudente chocou violentamente seu veículo contra a traseira do caminhão, alhures citado, vindo a ofender a integridade corporal da vítima Darliney Silva Madaleno. (...)”

Após a devida instrução processual, a sentença foi prolatada condenando a ré pelo delito previsto no art. 303, § 2o c/c 291, §1o, inciso I, da Lei 9.503/97 à pena de 2 (dois) anos de reclusão no regime aberto, substituída por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução e o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de reparação de danos morais.

Irresignada com a decisão de piso, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Não obstante, aduz que o caminhão estava parado no meio da avenida e que o teste etilômetro está eivado de nulidade. Contudo, atento ao arcabouço fático-probatório, verifico não assistir razão. Isso porque, em juízo, a vítima relatou que naquela noite estava trabalhando como operador do caminhão da coleta de lixo, asseverando que com o impacto perdeu uma perna e fraturou a bacia e que após passar por várias cirurgias, ficou afastado do trabalho. Acrescentou que Luiza o visitou e lhe ofereceu uma muleta de ferro e o valor R$ 100,00 (cem reais) e após isso, não prestou mais assistência.

A testemunha Rubens, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, relatou que também estava no local trabalhando e quando ocorreu o acidente, correu até o colega para ajudar e o encontrou no caído no chão. Oportunidade em que percebeu que Luíza estava tentando dar partida em seu veículo para empreender fuga do local, relatou ainda, que visivelmente ela estava alcoolizada.

A testemunha Willian, em juízo, relatou que também estava nas proximidades, em um semáforo trabalhando e escutou o barulho da colisão. Foi até o local e percebeu que Luíza estava desnorteada e cambaleante. Ainda, afirmou que o caminhão estava estacionado na faixa esquerda da pista e o acidente aconteceu em uma área escura e chuvosa.

A testemunha policial, Woverley, em juízo, disse após solicitação via CIOSP foi até o local e presenciou o estado do acidente já ocorrido. Relatou que realizou o teste de etilômetro no motorista do caminhão de lixo, o qual, resultou em 0,00 MG/L, bem como, realizou o mesmo teste em Luíza, que resultou em 0,66 MG/L, o que indica um nível de álcool acima do permitido. Ademais, observou que o Luíza apresentava sinais de embriaguez e acrescentou que o local do acidente estava escuro devido à obstrução da iluminação pública pelas árvores.

Pois bem, muito embora a defesa tente refutar os fatos até aqui apresentados, nota-se que a materialidade e autoria estão devidamente demonstradas nas duas fases da persecução penal através do exame de constatação de embriaguez, termo de apreensão de teste etilômetro, boletim de ocorrência, laudo pericial da vítima e depoimento das testemunhas em juízo. (ID 217951652, 217951653, 217951654, 217951655, 217951656).

Além do mais, o depoimento do agente na fase policial e sob o crivo do contraditório e ampla defesa se mostraram coesos e firmes, de modo que, aliado ao teste etilômetro, não resta qualquer tipo de dúvida que possa macular a sentença prolatada, ao contrário do que a defesa pleiteia, de forma que
não há como acolher o pleito de absolvição por nulidade do teste realizado, bem como, não há falar em estado de Síncope.
A propósito:

(...) Em se tratando do
crime de embriaguez ao volante
,
o teste do bafômetro não é imprescindível, porquanto a norma admite outros meios de provas
(Lei n. 9.503/97, art. 306, § 2o), e, in casu, o
depoimento dos policiais militares

responsáveis pelo flagrante, que constataram sinais claros de embriaguez, alinhados aos demais elementos de convicção carreados aos autos, constitui meio idôneo de prova para sustentar a condenação
. (N.U 0003220-63.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no
DJE 01/06/2020
)

Com efeito, o uso de depoimento policial como meio de prova é consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assim aduz “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021). De maneira similar, perfilha deste entendimento esta Corte:

Enunciado Orientativo no 08/TJMT:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ainda, é importante dizer que diante de todas as provas presentes nos autos, ressalto que não há dúvidas quanto a materialidade e autoria, o que não desdobra na aplicação do princípio
in dubio pro reo
– como alegado pela defesa.

De outro lado, busca a defesa a absolvição alegando que o caminhão estava no meio da avenida e sem as luzes de advertência acesas numa tentativa de responsabiliza-lo pelo acidente. Entretanto, ainda que estivesse comprovado, não exclui o fato da apelante ter dirigido sob a influência de álcool, bem como, ter causado as lesões gravíssimas na vítima. Nota-se que essa alegação é mera tentativa de se escusar de sua responsabilidade do dever de cuidado ao conduzir o seu veículo automotor.

Ademais, as declarações das testemunhas produzidas em juízo foram uníssonas em confirmar que o caminhão de lixo estava devidamente estacionado na faixa esquerda da avenida, ainda, corroborando com tais declarações, consta nos autos as imagens do acidente. Razão pela qual, o contexto não permite a absolvição almejada pela recorrente, devendo sua condenação ser mantida intacta.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, a desprovejo. Via de consequência, mantenho incólume todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025